Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700619-67.2021.8.07.0005 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA CUNHA MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/2018. CONHECIMENTO PARCIAL. PENA-BASE. PEDIDO DE REFORMA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA. CRITÉRIO UTILIZADO PELO JUÍZO A QUO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não merece ser conhecido pedido de revisão da dosimetria para que seja aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, quando o Juízo a quo utilizou o referido critério para exasperar a pena-base em razão da negativação de circunstância judicial. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, por quatro vezes (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à vigência da Lei 13.654/2018), quando a prova documental e oral produzida é suficiente, robusta, coesa e harmônica para definir que o apelante, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e união de esforços com outra pessoa, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito de todos, bens alheios móveis de quatro vítimas distintas, em um assalto praticado em ônibus de transporte coletivo. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância às palavras da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. As declarações do agente policial atuante nas diligências e investigações do caso são hábeis a embasar o decreto condenatório, uma vez que se revelam firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, e inexistente interesse em prejudicar o acusado. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, em razão da insuficiência probatória no tocante à autoria do crime de roubo majorado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030